Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-04.2021.8.11.0023
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-04.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCIVAN GOMES SILVA - CPF: 016.908.982-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (TESTEMUNHA), CLEITON GONCALVES DE MORAES - CPF: 056.688.431-30 (TESTEMUNHA), JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 755.404.011-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Francivan
Gomes Silva contra sentença
proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por
duas
penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pela prática de furto; (
ii
) estabelecer se está caracterizada a qualificadora do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal é firme, harmônica e prestada sob contraditório, destacando-se o depoimento do policial que realizou a apreensão do objeto subtraído na residência do réu, com autorização deste e reconhecimento pela vítima.

A palavra da vítima é coerente, detalhada e corroborada por elementos externos, como boletim de ocorrência, termo de apreensão e nota fiscal do bem subtraído.

A
res furtiva
foi encontrada na posse recente do réu, o que gera presunção relativa de autoria, não elidida por explicação plausível.

A prática do crime às 22h30, com a vítima recolhida em casa e sem vigilância, caracteriza o repouso noturno, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença condenatória apresenta-se devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório, inexistindo dúvidas razoáveis que justifiquem absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse recente de bem furtado impõe ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível, sob pena de presunção relativa de autoria.

A qualificadora do repouso noturno configura-se quando o delito ocorre em horário de sossego e vulnerabilidade, ainda que a vítima não esteja dormindo.

A condenação penal pode ser fundamentada em depoimentos de policiais e da vítima, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, §1o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.419.814/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.827.252/MS; STJ, REsp 1.979.998/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/06/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000808-04.2021.8.11.0023

APELANTE: FRANCIVAN GOMES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

FRANCIVAN GOMES SILVA
,

contra a sentença

proferida pelo
J
uízo
da

2
a Vara
da Comarca
d
e Peixoto
d
e Azevedo
/MT
,
nos
autos da ação penal

no

1000808-04.2021.8.11.0023

(
PJe)
,
que

o
condenou

por
furto qualificado pelo repouso noturno (art.
155, §
1
o
,
do CP), à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos
(ID 318079888)
.

Nas razões recursais, a Defesa
pleiteia, em síntese, a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, sustentando a inaplicabilidade da causa de aumento prevista para o repouso noturno
.
(I
D
318079893)

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
318079892)

A
28
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
– ID
327970356).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 12/03/2021, por volta de 07h30min, na PARALELA DA RODOVIA ESTADUAL MT - 322, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado FRANCIVAN GOMES SILVA subtraiu, em proveito próprio, durante o período de repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bomba de submersão, marca
Ninger
950, pertencente à vítima JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA.

Conforme o apurado, a vítima é proprietária de um Bar e, durante o dia do fato, negou-se a vender a prazo bebidas alcoólicas ao denunciado.

Nesse contexto, durante o período noturno, o denunciado foi até a casa da vítima e subtraiu o objeto acima mencionado.

No dia posterior, a vítima procurou a polícia, indicando o denunciado como suspeito, razão pela qual a guarnição compareceu à residência dele e encontrou o objeto subtraído.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FRANCIVAN GOMES SILVA pela prática da conduta capitulada no 155, §1o do Código Penal. Requer-se, então, a atuação e o recebimento da presente denúncia, citando o denunciado para apresentar resposta à acusação (...)”.
(ID 318079423)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge
o
apelante.

A Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para embasar o édito condenatório e, de modo subsidiário, pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, por alegada ausência de precisão temporal do fato.

Nenhuma das teses, porém, resiste ao exame criterioso do acervo fático-probatório reunido nos autos.

A prova amealhada durante a instrução revela-se robusta, coerente e juridicamente idônea para demonstrar, de forma segura e inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Os elementos colhidos
no
boletim de ocorrência, termo de apreensão (ID 52515309) e nota fiscal do objeto subtraído (ID 52515309)
,
compõem um panorama probatório que se coaduna harmonicamente com as declarações prestadas na fase inquisitorial e, sobretudo, com os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

A narrativa das testemunhas é linear, precisa e internamente coerente, revelando plena consonância com os demais elementos do processo.

Destaca-se o depoimento do policial militar
Odjarma
Jesus de Almeida, colhido em juízo, cujo teor, detalhado e transparente, afasta qualquer indício de parcialidade e se apresenta em absoluta sintonia com os fatos previamente relatados pela vítima.

A transcrição de sua fala, que aqui se resgata em parte, demonstra clareza descritiva e firmeza na reconstrução dos eventos:

“(...)
Promotor:
Senhor
Odjarma
, primeiramente bom dia para o senhor. Está me ouvindo bem?

Testemunha:
Estou, senhor, doutor. Bom dia.

Promotor:
Senhor
Odejarma
, consta aqui que os fatos teriam acontecido em 12/03/2021, e o
Francivan
está sendo acusado de um furto. Os fatos teriam acontecido na paralela da rodovia estadual MT-322. O senhor lembra dessa situação? Precisa que eu traga mais algumas informações?

Testemunha:
Sim, esse fato aconteceu na casa da vítima.

Promotor:
Então, como o senhor recorda, eu vou pedir para o senhor narrar para a gente aquilo que chegou ao conhecimento do senhor,
tá
?

Testemunha:
Sim, senhor. A vítima chegou lá no quartel, narrando o ocorrido na residência dele, onde ele narrava que na noite anterior do que ele registrou por ocorrência, esse rapaz aí esteve lá no seu estabelecimento pedindo que ele vendesse bebida alcoólica para ele, fiado. Aí, ele recusou vender para ele. Aí ele saiu bravo,
xingando ele
, chutando as coisas do bar dele e foi embora. Aí, a noite mais tarde, ele voltou lá na residência dele. Segundo a vítima, ele escutou um barulho na casa dele e, por uma frecha, por um buraco na porta, ele viu o suspeito retirando a bomba de dentro do posto dele. Como ele ficou com medo de sair ali, para espantar ele ali, ele esperou o dia amanhecer e procurou a gente. E após ele registrar esses fatos, o ocorrido, a gente foi até a residência do suspeito. Conversamos com ele lá, tudinho. A princípio, ele tinha negado a autoria. Aí, nós pedimos se ele autorizava a gente a adentrar a residência dele para ver. Ele autorizou, autorizou a gente a entrar na casa dele e, numa revista ali na cozinha da casa dele, foi encontrada a bomba. No momento esse, que a vítima também estava junto, reconheceu sendo a bomba do posto que foi retirado pelo suspeito. Aí, diante disso, a gente deu voz de prisão para ele e conduzimos ele à delegacia, juntamente com a bomba da vítima. Foi isso que aconteceu (...)”

A narrativa é íntegra, sem contradições internas, alinhada ao contexto fático reconstruído pela vítima e pelos documentos anexados aos autos.

A conduta policial obedece aos parâmetros de legalidade e razoabilidade, sendo o depoimento prestado sob o crivo do contraditório, circunstância que confere reforço probatório expressivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou a higidez desses relatos:
“depoimentos de policiais, quando firmes, harmônicos e colhidos sob o contraditório, configuram prova idônea para amparar condenação”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG).

Também a palavra da vítima, José da Conceição Pereira da Silva, é incisiva, coerente e respaldada por elementos externos. A descrição minuciosa de como percebeu o ingresso do apelante em sua propriedade revela percepção direta e não meramente dedutiva dos fatos:

“(...) por volta das 22h00 fechou sua mercearia e entrou para dentro de casa; QUE por volta das 22:30 escutou o suspeito arrebentando o portão, porque olhou pela fresta da porta e viu o suspeito entrando; QUE ainda ouviu o suspeito arrebentando a porta de madeira que tem na área; QUE não saiu para fora do quintal e foi dormir; QUE hoje de manhã ao acordar viu as mangueiras todas enroladas e notou a falta da bomba de água; QUE então seguiu os rastro do suspeito e foi até a cada dele; QUE viu os rastro do suspeito que indicavam que ele estava dentro da casa; QUE então retornou para sua casa pegou a motocicleta e foi até o batalhão da polícia militar; QUE a bomba possui o valor de R$287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); QUE sabia que era o suspeito porque o viu perfeitamente pela fresta da porta, ainda mais que ele já tinha ido ao comercio da vítima tentar comprar fiado e a vítima não vendeu; QUE o conhece bem (...)”.

O reconhecimento visual, realizado sob iluminação suficiente e por meio de percepção direta, em momento imediatamente subsequente ao incidente preliminar que envolvera ambos, elimina a hipótese de equívoco ou sugestionamento.

Não se trata de reconhecimento baseado em memória degradada, mas de percepção instantânea, facilitada por conhecimento prévio do autor.

A palavra da vítima, sobretudo em delitos patrimoniais, possui altíssima relevância probatória quando coerente e corroborada por elementos externos
-
entendimento reiterado pelo STJ:
“a palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, deve ser valorada com especial relevo, sobretudo em crimes cometidos na clandestinidade”
(AgRg no AREsp 2.788.440/SP).

A apreensão da
res furtiva
no interior da casa do réu
-
fato incontroverso
,
constitui vetor probatório de elevadíssimo peso. A posse recente de objeto subtraído gera presunção relativa de autoria, incumbindo ao agente apresentar explicação plausível e verossímil, o que não ocorreu.

O silêncio, a negativa genérica ou justificativa evasiva não são suficientes para afastar essa presunção, como pacificado no julgado:
“a posse recente do bem furtado impõe ao acusado o ônus de trazer versão razoável”
(STJ, AgRg no AREsp 2.827.252/MS).

Neste cenário, a alegação de insuficiência probatória não ultrapassa o patamar meramente retórico.

A coerência narrativa da vítima, a harmonia com o depoimento policial e, sobretudo, a localização do objeto furtado na residência do acusado após autorização voluntária de ingresso, afastam por completo qualquer dúvida razoável.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe dúvida real, objetiva e consistente
-
inexistente no caso.

Quanto ao pleito subsidiário de afastamento da causa de aumento do repouso noturno, igualmente não prospera.

A prática delitiva se deu por volta de 22h30, após o fechamento do estabelecimento comercial, com a vítima recolhida no interior da residência e com ambiente naturalmente desprovido de vigilância. O período corresponde exatamente ao intervalo que a jurisprudência superior reconhece como de repouso, ainda que a vítima não esteja necessariamente dormindo.

O STJ já assentou
que:
“A
situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego e diminuição de vigilância natural, facilitando a ação criminosa e aumentando a vulnerabilidade da vítima”
(REsp 1.979.998/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/06/2022).

A majorante foi corretamente aplicada, dentro dos parâmetros legais e interpretativos, e deve ser mantida.

Diante de todo o exposto, a convergência harmônica e irrefutável das provas confirma a materialidade, evidencia a autoria e valida integralmente a sentença condenatória, que se revela técnica, motivada e juridicamente coerente.

A defesa não apresenta tese fática ou jurídica capaz de infirmar o decreto condenatório. Portanto, mantém-se
incólume
a sentença, que merece integral confirmação, por seus fundamentos e pelo sólido acervo probatório que a sustenta.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025